Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-76.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701934-76.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABRINA ALVES SOUSA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SABRINA ALVES SOUZA visando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, com apoio nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, I, todos do CPC. Nas razões recursais, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, sem a comprovação de sua miserabilidade. Em despacho de ID 71475604, foi determinado à requerente, sendo empregada, pensionista ou aposentada, colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, e, no caso de não exercer atividade remunerada, a juntada do extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos a justificar a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Em petição de ID 71804562, a apelante colaciona documentos que não se revelam suficientes para comprovar a sua situação de hipossuficiente, razão pela qual indeferi o pedido de gratuidade de justiça e concedi o prazo de 05 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 71842472). A apelante, contudo, abstém-se de recolher o preparo e postula a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, colacionando os mesmos documentos que não se revelaram suficientes a embasar a benesse. É o relatório. Decido. No exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ante o exposto, ausente o recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator